Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO PRESUMIDA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO. PRÁTICA ABUSIVA. CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a quitação do contrato e determinando a abstenção de novos descontos, bem como a obrigação de não criar obstáculos à portabilidade. Os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos modificativos para ajustar a obrigação de fazer, esclarecendo que a iniciativa da portabilidade cabe ao beneficiário.
3. Alegou, em relação a portabilidade, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de ato que depende de iniciativa do beneficiário junto ao INSS ou à instituição recebedora;- ausência de má-fé ou prática abusive. Requereu a
reforma da sentença para afastar a obrigação imposta ou, subsidiariamente, adequá-la à realidade operacional bancária.
4. Não houve apresentação de contrarrazões, certidão ID ID 73506331.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se a instituição financeira pode ser responsabilizada por impedir a portabilidade do benefício previdenciário mesmo após a quitação do contrato, e se a obrigação de não obstar tal portabilidade é juridicamente exigível.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
7. A quitação foi presumida verdadeira diante da ausência de impugnação específica, nos termos do art. 341 do CPC.
8. A recusa injustificada à portabilidade configura prática abusiva, conforme o art. 39, IX, do CDC e o art. 7o da Resolução CMN no 5.058/2022. A citada resolução, dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias e similares pelas instituições financeiras, prevê que as instituições financeiras devem assegurar a portabilidade salarial e que “a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação específica pelo beneficiário à instituição contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou por meio eletrônico” e “[a] comunicação pode ser realizada por meio da instituição destinatária, mediante manifestação inequívoca de vontade do beneficiário passível de comprovação”. Além disso, a Resolução determina que a “instituição contratada deve processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis, contados da data do seu recebimento”.
9. Nesse sentido: Acórdão 1963866, 0712769-72.2024.8.07.0006, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025; e Acórdão 1857766, 0707643-57.2023.8.07.0012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.
10. A sentença foi corretamente ajustada para refletir a obrigação de não criar embaraços indevidos, sendo legítima e proporcional a multa fixada.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 73506323. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
- Art. 14, art. 39, IX e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
- Art. 341 do Código de Processo Civil
- Art. 7o da Resolução CMN no 5.058/2022

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1963866, 0712769-72.2024.8.07.0006, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025;
Acórdão 1857766, 0707643-57.2023.8.07.0012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.